Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM TESTE FÍSICO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF que julgou improcedente o pedido. No caso, a recorrente se insurge contra sua eliminação no teste de corrida do concurso para a Polícia Militar do DF, afirmando que teve seu desempenho prejudicado em razão de suposta desorganização da banca examinadora.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva: a recorrente se insurge contra a exclusão do Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades do polo passivo do feito. Segundo ela, a referida banca examinadora era a responsável pela execução de todas as fases do certame, razão pela qual possuiria legitimidade passiva.

3. De fato, o Iades, pela qualidade de organizadora de todas as etapas do concurso, inclusive do teste físico impugnado pela autora, possui em asserção legitimidade para figurar como réu no feito. Há precedente neste sentido relativo ao mesmo concurso público: Acórdão 1195940, 07023469620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Partes: Bruno de Souza Barros versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de cerceamento de defesa: a recorrente sustenta ter havido cerceamento de defesa ao não ter lhe sido deferida a produção de outras provas, tal como requisitar do Iades para que informasse o horário de início e término da corrida, bem como de perícia técnica. Entretanto, correto o julgador de 1o grau ao sentenciar com base no acervo probatório já constante nos autos, uma vez que suficiente para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.

5. O cerne da discussão é definir se a desorganização do Iades, que juntou duas turmas de 25 alunas para realizarem ao mesmo tempo o teste de corrida (quando o correto seria que apenas 25 candidatas corressem lado a lado), teve impacto suficiente para influenciar na eliminação da recorrente.

6. A sentença, ao analisar as gravações do dia da prova, foi enfática ao afirmar que a partir da 2a volta as candidatas já possuíam uma distância considerável entre elas, e que outras concorrentes, submetidas à mesma condição que a autora, conseguiram terminar a prova.

7. Não tendo a autora atendido a ordem judicial de entrega das gravações do dia da corrida, que estão em sua posse (ID 15309701), nem se manifestado de qualquer forma em relação a tal requisição, é o caso de ser mantida a valoração dada pelo Juízo sentenciante, a fim de ser atribuído à própria recorrente, e somente a ela, o ônus de não ter conseguido lograr êxito no teste de aptidão física.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão somente para reincluir o Instituto Americano de Desenvolvimento como parte legítima da demanda, mantido o julgamento improcedente. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).